Tribunal: STJ
Processo: 5252994-92.2018.8.09.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749076 - GO (2024/0349942-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALENCAR ANTONIO ALVARENGA
ADVOGADOS
: HUMBERTO MACCHIONE DE PAULA - GO021295
LEONARDO SCOPEL MACCHIONE DE PAULA - GO048989
AGRAVADO
: CHRISTIANO JAIME AGUIRRE
AGRAVADO
: JDN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MURILO LEÃO AYRES - GO019419
AGRAVADO
: ALCIDES PEREGRINO FAZOLINO
ADVOGADO
: NEURIELE MARIA SILVA CORTEZ - GO027543
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
A modificação das conclusões das instâncias ordinárias,
1.
demandaria necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que
não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
13/05/2025
19/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4410748a-5e40-437f-8167-7731cedd3d67

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 4410748a-5e40-437f-8167-7731cedd3d67

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749076 - GO (2024/0349942-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ALENCAR ANTONIO ALVARENGA
ADVOGADOS
: HUMBERTO MACCHIONE DE PAULA - GO021295
LEONARDO SCOPEL MACCHIONE DE PAULA - GO048989
AGRAVADO
: CHRISTIANO JAIME AGUIRRE
AGRAVADO
: JDN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MURILO LEÃO AYRES - GO019419
AGRAVADO
: ALCIDES PEREGRINO FAZOLINO
ADVOGADO
: NEURIELE MARIA SILVA CORTEZ - GO027543
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
A modificação das conclusões das instâncias ordinárias,
1.
demandaria necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que
não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7
do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por ALENCAR ANTONIO
, contra decisão monocrática, acostada às fls. 568/573, e-STJ, da lavra
ALVARENGA
deste signatário, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aludido recurso especial fora interposto em face de acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 462, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER
ANTECEDENTE.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE
RECURSAL NÃO CONFIGURADA. CONTRATO VERBAL. DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A
Documento eletrônico VDA47395232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:53
Código de Controle do Documento: 84baff6a-9349-4f6f-b337-75f3efa674e6

ofensa ao princípio da dialeticidade ocorre quando as razões recursais não
enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inciso III, do
artigo 1.010, do CPC. Contudo, no presente caso, o apelante, em suas razões
recursais, apresenta o pedido de reforma da decisão recorrida, em consonância
com a realidade processual, impugnando diretamente a motivação do
magistrado para julgar improcedente o pedido reconvencional. 2. A regra de
distribuição estática do ônus da prova, positivada nos incisos do art. 373 do
CPC, atribui ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao
requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos suscitados
pela parte autora. 3. Ausente o contrato escrito, cabe ao apelante comprovar a
veracidade quanto a existência de contrato verbal que demonstre sua condição
de “sócio oculto” na empresa JDN Empreendimentos Imobiliários LTDA, o que
não foi suficientemente comprovado no feito. 4. Com efeito, não tendo logrado
êxito em comprovar a situação narrada na inicial, ainda que valendo-se de
testemunha e depoimento pessoal dos requeridos, a manutenção da
improcedência é medida que se impõe. 5. Em razão da sucumbência, majoro os
respectivos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Em suas razões de
, o recorrente
recurso especial (fls. 508/514, e-STJ)
aponta ofensa aos artigos 374, II, e 389 do CPC/2015.
Sustenta, em síntese, a existência de contrato verbal no qual ficou
estabelecida a obrigação de o primeiro Recorrido repassar ao Recorrente 90%
(noventa por cento) de seus dividendos recebidos pelo fato de ser sócio da segunda
Recorrida.
que houve a confissão expressa do primeiro Recorrido quanto ao
Afirma
avençado.
Contrarrazões (fls. 525/528, e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem negou o
processamento do recurso especial, sob o fundamento de que aplicável ao caso a
Súmula 7/STJ. Daí o agravo (art. 1042 do CPC/15).
Sem contraminuta.
,
Por meio da decisão monocrática de fls. 568/573, e-STJ
ora agravada,
negou-se provimento ao apelo nobre, sob o fundamento de incidência da Súmula 7 do
, mantendo-se, por consequência, a higidez do acórdão estadual.
STJ
o insurgente,
Nas razões do presente agravo interno de fls. 578/581 (e-STJ),
os argumentos de mérito do recurso especial,
ver
a
repisando
pretende
afastada
incidência do óbice aplicado na decisão ora agravada.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47395232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:53
Código de Controle do Documento: 84baff6a-9349-4f6f-b337-75f3efa674e6

VOTO
O inconformismo
prosperar.
não merece
1. Na hipótese, a Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de
apelação do insurgente,
que o autor, ora agravante, não comprovou a
concluiu
existência de contrato verbal que demonstre sua condição de "sócio oculto" na
empresa JDN Empreendimentos Imobiliários LTDA.
É o que se extrai do seguinte trecho do aresto impugnado (fls. 455/460, e-
STJ):

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALENCAR
ANTÔNIO ALVARENGA (mov. n.o 193) contra sentença proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jataí-GO, Dra. Bruna de
Oliveira Farias, nos autos da ação de tutela antecipada e caráter antecedente
ajuizado
em
desfavor
CHRISTIANO
JAIME
AGUIRRE
e
JDN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
ALCIDES
PEREGRINO
FAZOLINO e MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO
A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos (mov. 178):
“(...)
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na
petição inicial.
Por corolário, condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais pendentes. Sem prejuízo, condeno a parte autora também ao
pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores dos
réus, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser
distribuído equitativamente entre os procuradores dos réus, nos termos do
art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Havendo a interposição de recurso, sem necessidade de conclusão, em
razão da dispensa do duplo juízo de admissibilidade, intime-se a parte
apelada para contra-arrazoá-lo, após remetam os autos ao Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás (art. 1.010, §3o, NCPC).
Defiro, desde já, eventual pedido de renúncia ao prazo recursal.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Jataí, data da publicação.”
Opostos embargos de declaração pelo autor (mov. 183) sob argumento de
existência de contradição, os aclaratórios foram conhecidos, porém rejeitados
em decisão proferida na mov. 188.
Irresignado, o autor interpôs recurso (mov. 193), alegando que Christiano Jaime
Aguirre, primeiro apelado, efetuou por diversos meses várias transferências
bancárias referente ao pagamento de execução da obra por parte do apelante,
Documento eletrônico VDA47395232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:53
Código de Controle do Documento: 84baff6a-9349-4f6f-b337-75f3efa674e6

que possuía participação societária junto a JDN, tendo direito a 90% (noventa
por cento) dos 55% (cinquenta e cinto por cento) do capital social do primeiro
apelado junto a JDN.
Assevera que “Seja pela versão do autor (de que ele é o sócio da empresa), seja
pela versão do primeiro Apelado (que o sócio de direito é e sempre foi ele, e os
pagamentos feitos ao Apelante somente foram para pagar a execução da obra),
fato é: dever de o primeiro Apelado repassar 90% de seus recebíveis ao
Apelante”.
Aduz que ficou demonstrado também que o sócio da empresa JDN, na
realidade, é o apelante, em substituição ao primeiro apelado, inclusive
responsável por executar a obra.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reconhecer a
existência do contrato verbal firmado entre o apelante e o primeiro apelado e
condenar a restituir 90% (noventa por cento) de todos os dividendos recebidos
na condição de sócio da JDN, reconhecer a existência do negócio dissimulado
firmado entre as partes e excluir o primeiro apelado da condição de sócio da
.
JDN, e incluir, em substituição, o apelante
Preparo recolhido (mov. 193, arq. 2).
Na mov. 197 os apelados apresentaram contrarrazões, alegando ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso interposto pelo autor.
Intimado para manifestar sobre as preliminares suscitadas em sede de
contrarrazões recursais, o apelante pugnou pelo não conhecimento das
preliminares de mérito, ratificando o recurso interposto para que seja conhecido
e provido o apelo e julgar procedentes os pedidos da inicial. (mov. 204).
Apresentadas tais considerações, passa-se à apreciação do recurso interposto.
Na hipótese, alega o apelante que é proprietário da empresa GPA Engenharia e
Construção LTDA e celebrou contrato de prestação de serviço junto a empresa
JDN Empreendimentos, segunda requerida, para realização de loteamento
denominado Recanto da Mata no município de Jataí-GO, circunstâncias que o
serviço foi finalizado e entregue no dia
a Prefeitura de Jataí-GO.
03/07/2014
Argumenta o apelante que foi pactuado parceria junto aos Sr. Alcides e Maria
(sócios da empresa JDN) consistente em 55% (cinquenta e cinco por cento) dos
lotes ao apelante e 45% (quarenta e cinto por cento) dos lotes aos sócios da
empresa JDN, segunda requerida. Infere-se das alegações contidas na inicial
que foi formalizado acordo verbal com o primeiro requerido referente a
representação, venda e administração dos lotes devidos a empresa do apelante,
com direito de 10% (dez por cento) do valor aferido pelo apelante a título de
prestação dos serviços.
Afirma que a partir de novembro de 2017, o primeiro requerido vem subtraindo
os valores recebidos, através de conduta ilegal, não repassando o dinheiro
recebido de terceiro e não prestou contas desde o referido mês, razão pela qual
requer a exclusão do primeiro requerido do quadro societário da pessoa jurídica
JDN Empreendimento Imobiliários LTDA e sua inclusão, em substituição, por ser
sócio da referida empresa, sendo que o primeiro requerido figura na condição de
mero representante do apelante.
Documento eletrônico VDA47395232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:53
Código de Controle do Documento: 84baff6a-9349-4f6f-b337-75f3efa674e6

Ressalte-se que a regra de distribuição estática do ônus da prova, positivada
nos incisos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos
constitutivos do seu direito e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos dos direitos suscitados pela parte autora. Confira-se:
(...)
Em algumas hipóteses, com fundamento no princípio da cooperação, a lei
admite a flexibilização da regra, possibilitando a distribuição dinâmica do ônus
probandi, conforme as dificuldades e facilidades encontradas por cada parte em
relação a cada espécie de prova, conforme dispõe os parágrafos, do art. 373, do
CPC.
Logo, em princípio, seria do requerente o ônus de comprovar a existência da
referida contratação verbal realizada com o primeiro requerido e a efetiva
condição de sócio oculto da empresa JDN Empreendimentos Imobiliários LTDA,
do qual lhe seria devido o passe do montante faltante da carteira de recebíveis
na condição no percentual de 90% (noventa por cento).
Para constatar a veracidade dos argumentos mencionados na inicial, devido ao
caráter informal da suposta contratação, as provas dos fatos narrados pelo
apelante devem ser claras e robustas para propiciar ao julgador, subsídios à
formação de seu convencimento.
De detida análise do contexto probatório dos autos, inclusive tendo revisitado os
depoimentos testemunhais (mov. 170 a 172), observo, em harmonia com o
entendimento esposado pelo juízo de origem, que o apelante não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.
Pois, em que pese haja alegação de que o primeiro requerido atuava de maneira
simulada no quadro de sócios da pessoa jurídica JDN Empreendimentos
Imobiliários LTDA, pelos elementos probatórios colhidos no presente feito não se
vislumbra com veemência a existência das tratativas verbais, da qual teria o
primeiro requerido concordado com ingresso na empresa JDN apenas como
mero administrador, pois segundo ele o acordo verbal existente com apelante
era referente a obra de infraestrutura do loteamento “Recanto da Mata” situado
no município de Jataí-GO, cujo pagamento pelos serviços ficou combinado em
90 parcelas que era repassado 90% (noventa por cento) do montante recebido
da cartela de recebíveis da empresa JDN na proporção de sua quota parte em
l.
55% (cinquenta e cinco por cento) previsto em cláusula contratua
Outrossim, narra o terceiro requerido, Alcides Peregrino Fazolino, em audiência
de instrução e julgamento (mov. 170) que apenas passou a conhecer a pessoa
do primeiro requerido através de seu representante Marcos Hermann que,
posteriormente, informou da inclusão do primeiro requerido na 3a alteração do
contrato social da empesa JDN Empreendimentos Imobiliários LTDA como
responsável de promover a venda do loteamento, sendo que a empresa do
apelante foi contratado para fazer as obras de infraestrutura do loteamento (mov.
71, arq. 2), razão pela qual não é possível concluir que o repasse de 90%
(noventa por cento) da carteira de recebíveis ao autor represente o pagamento
na condição de “sócio oculto” da empresa JDN Empreendimentos Imobiliários
LTDA ou se seria para adimplemento a título dos serviços de infraestrutura
prestados pela empresa GPA Engenharia e Construção LTDA de titularidade do
.
apelante
Documento eletrônico VDA47395232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:53
Código de Controle do Documento: 84baff6a-9349-4f6f-b337-75f3efa674e6

Desta forma, inexistindo contrato escrito, caberia ao apelante comprovar por
algum outro meio, a veracidade quanto a existência de contrato verbal que
demonstre sua condição de “sócio oculto” na empresa JDN Empreendimentos
.
Imobiliários LTDA, o que não foi suficientemente comprovado no feito
(...)
Com efeito, não tendo logrado êxito em comprovar a situação narrada na inicial,
ainda que valendo-se de testemunha e depoimento pessoal dos requeridos, a
manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Dessa forma, reexaminar o entendimento da instância inferior, conforme
busca o ora agravante, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória,
inadmissível no apelo especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA SOCIETÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. PRETENSÃO
DA PARTE ATIVA DE RECONHECIMENTO DA SUA CONDIÇÃO DE SÓCIO
DA
EMPRESA
RECORRIDA.
REAPRECIAÇÃO
DO
CONJUNTO
1. Não se viabiliza o recurso
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ.
especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil. Isso
porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de
forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.
2. Rever o entendimento delineado pelo Tribunal de origem, no tocante ao não
reconhecimento da condição de sócio do recorrente, demanda a incursão no
. 3.
acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a Súmula 7 do STJ
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.349.186/SP, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/10/2016
18/10/2016

Logo, verifica-se, no caso, que a decisão singular deve ser mantida com
amparo nos fundamentos e nos precedentes acima alinhavados.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47395232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:53
Código de Controle do Documento: 84baff6a-9349-4f6f-b337-75f3efa674e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.749.076 / GO
Número Registro: 2024/0349942-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
525299492 52529949220188090093
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALENCAR ANTONIO ALVARENGA
ADVOGADOS : HUMBERTO MACCHIONE DE PAULA - GO021295
LEONARDO SCOPEL MACCHIONE DE PAULA - GO048989
AGRAVADO
: CHRISTIANO JAIME AGUIRRE
AGRAVADO
: JDN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MURILO LEÃO AYRES - GO019419
AGRAVADO
: ALCIDES PEREGRINO FAZOLINO
ADVOGADO
: NEURIELE MARIA SILVA CORTEZ - GO027543
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALENCAR ANTONIO ALVARENGA
ADVOGADOS : HUMBERTO MACCHIONE DE PAULA - GO021295
LEONARDO SCOPEL MACCHIONE DE PAULA - GO048989
AGRAVADO
: CHRISTIANO JAIME AGUIRRE
AGRAVADO
: JDN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Documento eletrônico VDA47579185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: d01176f3-6958-4764-853e-7aa1c12830d9

ADVOGADO
: MURILO LEÃO AYRES - GO019419
AGRAVADO
: ALCIDES PEREGRINO FAZOLINO
ADVOGADO
: NEURIELE MARIA SILVA CORTEZ - GO027543
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: d01176f3-6958-4764-853e-7aa1c12830d9